Tribunal: TJDFT
Processo: 0002764-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE DO CRIME SEXUAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O juiz, destinatário das provas, pode indeferir diligências e provas desnecessárias, protelatórias e impertinentes ao julgamento da causa, não havendo falar em cerceamento de defesa.
2. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo.
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, desde que seja harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à ocorrência do crime de estupro de vulnerável imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Apelação criminal conhecida e provida.